Tribunal: TJES
Processo: 5000230-77.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000230-77.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: PROCON MUNICIPAL DE CASTELO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
1400806
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pela
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:

a)
que deve ser concedida a tutela antecipada recursal ao presente recurso;
b)
que deve ser dado provimento ao presente agravo de instrumento;
c)
que deve ser revogada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
;
d)
que deve ser suspensa a inscrição do débito objeto dos autos originários em Dívida Ativa Municipal e Protesto, bem como determinar que os agravados se abstenham de realizar qualquer ato de cobrança.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se devem ser concedidos os efeitos da tutela antecipada recursal consistente na suspensão da inscrição do débito objetos dos autos originários em Dívida Ativa Municipal e Protesto, bem como determinar que os agravados se abstenham de realizar qualquer ato de cobrança.

Pois bem, tenho que o presente recurso percorre o caminho da inadmissibilidade, explico.

O Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo tutela de urgência.

A Lei nº 12.153/2009 admite somente recurso contra decisão que concedeu medida cautelar e antecipatória no curso do processo a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação
[1]
.

Ademais, a mencionada legislação traz a possibilidade, ainda, de interposição de recurso inominado contra a sentença
[2]
, que não é o caso dos autos.

Assim, o Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada não deve ser admitido.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença.
Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que INDEFERIU o pedido antecipatório.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71005975370, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 71005975370 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2016,

Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2016) (original sem destaque)

Nesse ínterim, tenho por revogar a decisão proferida nos autos (ID. 1315107) do processo em epígrafe, bem como negar seguimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

Pelo exposto,
INADMITO o presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

[1]

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

[2]
Art. 4
o
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença

EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO POR ESTA TURMA RECURSAL QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO.
REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
PARA

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL A FIM DE

DETERMINAR QUE A PARTE AGRAVADA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, SUSPENDA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA EMPRESA AGRAVANTE REFERENTE AO DÉBITO OBJETO DO PRESENTE FEITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS). DECISÃO PROFERIDA POR ESTA TURMA QUE DEVE SER REVOGADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO
A QUO
QUE NÃO ADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.